Tribunal: TJES
Processo: 5002023-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002023-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS RAMOS DUARTE e outros
AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS PARREIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002023-97.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS RAMOS DUARTE, SAMYR DE AMORIM DUARTE

Advogado do(a) AGRAVANTE: HIGO LUIZ FERREIRA PEREIRA - ES17088-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HIGO LUIZ FERREIRA PEREIRA - ES17088-A
AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS PARREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADIR PAIVA DA SILVA - ES6017, PRISCILA PAIVA TISSIANEL - ES22283-A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
efeito suspensivo

interposto contra
a
decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
5
ª
Vara
Cível de
Serra
,
que,
nos autos da ação
reintegratória
1
,

deferiu
o pedido liminar para
reintegrar
o
agravad
o
na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas
razões recursais,
o
s

recorrente
s
sustenta
m

basicamente
:
(i
)
ausência de prova nos autos capaz de configurar
a
posse
do agravado
;
(ii)

ausência de documento em nome do agravado – tais como IPTU, água, luz – relacionado ao imóvel, não sendo crível a alegação de ser possuidor quando sequer tem documentos que comprovam sua posse;
(iii)

que os documentos (contrato particular de compra e venda e declaração de venda) utilizados como fundamento para concessão da medida de reintegração, só compravam pretensa propriedade, o que não pode ser discutido em ação possessória;
(
iv
)
que os agravantes comprovam que exercem posse no terreno, eis que oriundo de direito de herança dos mesmos;
(
v
)
que o direito de posse e propriedade sobre o imóvel foi transferido pela
de cujus
(Aldira Ramos Duarte) aos seus herdeiros,
o qual paira a indivisibilidade do imóvel porque inexistente partilha até o momento, já que o inventário ainda tramita;
(
vi
)
que o contrato de compra e venda foi realizado sob coação do vendedor, pois o agravado havia emprestado dinheiro a juros ao herdeiro/vendedor Paulo Sérgio Ramos Duarte, praticando agiotagem, exigi
ndo
o terreno como forma de pagament
o;

(
vii
)

requer
a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão.

Efeito suspensivo

in
deferido

no ID nº
1194782
.

Sem c
ontrarrazões
,
conforme certificado pela Secretaria de Câmara (ID nº 1429124).

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória,
2
8
de
julho
de 20
21.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 0003249-78.2021.8.08.0048
.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002023-97.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS RAMOS DUARTE, SAMYR DE AMORIM DUARTE

Advogado do(a) AGRAVANTE: HIGO LUIZ FERREIRA PEREIRA - ES17088-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HIGO LUIZ FERREIRA PEREIRA - ES17088-A
AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS PARREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADIR PAIVA DA SILVA - ES6017, PRISCILA PAIVA TISSIANEL - ES22283-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A
o que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso
cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao
(in)
deferimento
da reintegração de posse
em favor do recorrido
, com fundamento no art. 561, do CPC
,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de
acordo
o referido artigo
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia
1
; d) perda da posse
.

Oportuno ressaltar que
não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte
ou d
emonstração cabal do
s

referidos requisitos
,
sendo suficiente que
, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da
s suas coexistências
.

Pois bem.

A ação na origem versa sobre pedido de reintegração de posse
formulado pela ora agravad
o
Marcos dos Santos Parreira

c
ontra os ora agravantes
José Carlos Ramos Duarte
e Samyr de Amorim Duarte
,
ao argumento de que
sofre
u
esbulho em sua posse constante do imóvel
localizado na Rua Alfredo Calmon, nº 18 (antiga Rua Rosa Guimarães, Bairro Maria Níobe, Serra/ES).

Alega que adquiriu o imóvel de Paulo Sérgio Ramos Duarte (irmão do primeiro recorrente e pai do segundo),
então
proprietário de
410 m2
oriundo da partilha amigável desmembrada d
a área de
1.553,375 m2 da herança de
Osmar Duarte
,
onde lhe foi transferido propriedade e posse do mencionado bem
.

Em exame liminar
não
encontrei fundamento para deferir o efeito pretendido
em favor dos recorrentes
-
suspensão da decisão que reintegrou o agravado na posse
e, neste momento, mantenho meu entendimento primevo, nos seguintes termos. Explico.

Compulsando os autos, verific
a-se que
insurgência
principal recai sobre a documentação apresentada pelo agrava
do
para demonstrar que detinha posse do objeto da ação.

Neste contexto, p
art
o
d
a
premissa
que o recorr
ido
têm
documentação idônea, capaz de garantir a proteção possessória
a esse
, sobretudo porque
deve prevalecer, momentaneamente, a conclusão na origem,
quanto a posse exercida pelo agravado, eis que munido de
contrato de compra e venda
(ID nº 1188562)

firmado pelo herdeiro então proprietário da referida quota parte, conforme descriminado na partilha amigável (ID nº 1188560 pag. 03),
onde demonstra sua posse
.

Assim, me parece que sendo o documento registrado em cartório há mais de 15 anos, tal fato por si só infirma as alegações dos recorrentes, embora deva-se consignar que a situação fática deverá ser aclarada na instrução, especialmente no que diz respeito à prática de agiotagem e que o negócio jurídico está eivado de vício de vontade - por coação - uma vez que pelos documentos até então colacionados não podem servir de sustentáculo para alterar a conclusão de que o agravado sofreu esbulho em sua posse e merece nela ser reintegrado.

Isso porque as fotos e o Boletim de Ocorrência (ID nº 1188562 – pag. 07/12) denotam prova do esbulho praticado pelos recorrentes, não havendo, ao contrário, prova produzida capaz de demonstrar o exercício anterior da posse desses, bem como se torna inverossímil depois de longo período os pretensos herdeiros alegarem que já vinham exercendo a posse sobre referido imóvel, além de não restar configurado o requisito do
periculum in mora
quanto ao fundamento terem dispendido dinheiro para construção do muro
.

Ressalta-se, por derradeiro, que não merece acolhida
o argumento de
que o agravado sequer tem outro documento como IPTU, conta de água e luz para comprovar sua posse, na medida que pela própria narrativa dos recorrentes, conclui-se que o inventário a
i
nda tramita, fato este que inviabiliza
a expedição de tal
documentação, especialmente porque o direito aparente do agravado se resguarda em compra de quota
parte do quinhão hereditário,
local este que exerce sua posse.

Neste sentido:

Agravo de Instrumento nº 0001021-72.2020.8.08.0014 Agravante: Maria Aparecida da Rocha Ribeiro e Silva Agravado: Edson Botan Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. COMPRA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA POSSE, DA TURBAÇÃO DA POSSE DO COMPRADOR, DA DATA DO ESBULHO E DA PERDA DA POSSE. ATOS DE MERA PERMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar: (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC/2015. 2. Verifica-se que o autor da ação de origem, ora agravado, é proprietário do bem em litígio pois, em que pese nunca ter possuído de fato o imóvel, adquiriu a posse indireta deste justamente com a propriedade quando da transferência de sua titularidade, consoante escritura pública, devidamente registrada, juntada às fls. 25/27, o que caracteriza o constituto possessório.
3. Logo, a partir do momento que foi informado a agravante de que deveria desocupar o imóvel em 07/06/2019, com a notícia de sua aquisição em 27/05/2019, resta configurado a prova da posse em relação ao esbulho, já que a detinha desde a sua aquisição. 4. Além disso, ainda que a agravante tenha permanecido por um tempo em um quarto localizado nos fundos do terreno em questão, há nos autos fortes indícios de que a sua permanência decorre de ato de mera permissão da proprietária anterior, o que não induz a posse e, portanto, pode ser revogada a qualquer tempo. 5. Dessa maneira, em que pesem os respeitáveis argumentos utilizados pela agravante, tendo o agravado, assim que tomou ciência do esbulho, ajuizado a ação em menos de um ano e dia, entendo que a liminar deferida e atacada por este instrumento, a princípio, não ostenta qualquer vício, atendendo aos requisitos previstos nos arts. 561 a 563 do NCPC. 6. Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 09 de março de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000307, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)
(grifei)

[...] 1) Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse, faz-se necessário que a autora comprove (i) a posse anterior do bem, (ii) o esbulho, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 927, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época da propositura da ação), norma repetida no art. 561 do Novo Código de Processo Civil.
2) Em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140083490, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020) (grifei)

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC.
PREENCHIDOS
NA ORIGEM
.
MANTER O
DEFERI
MENTO

DO PEDIDO
POSSESSÓRIO
EM FAVOR DO RECORRIDO
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
D
e
acordo
com o art. 561, do CPC
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia; d) perda da posse
.
2.

Neste contexto,
parte-se da
premissa
que o recorr
ido
têm
documentação idônea, capaz de garantir a proteção possessória
a esse
, sobretudo porque
deve prevalecer, momentaneamente, a conclusão na origem,
quanto a posse exercida pelo agravado, eis que munido de
contrato de compra e venda
(ID nº 1188562)

firmado pelo herdeiro então proprietário da referida quota parte, conforme descriminado na partilha amigável (ID nº 1188560 pag. 03)
há mais de 15 anos,
dando conta que exercia a posse da área
.
3
. A
s fotos e o Boletim de Ocorrência (ID nº 1188562 – pag. 07/12) denotam prova do esbulho praticado pelos recorrentes, não havendo, ao contrário, prova produzida capaz de demonstrar o exercício anterior da posse desses,
bem como se torna inverossímil depois de longo período os pretensos herdeiros alegarem que já vinham exercendo a posse sobre referido imóvel,
bem como

por não restar configurado o requisito do
periculum in mora
quanto ao fundamento
de
terem dispendido dinheiro para construção do muro
.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.